Tribunal: TJDFT
Processo: 0708961-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. LEI 11.419/2006. POSSIBILIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO APLICAÇÃO.

1. Faz-se necessária a intimação pessoal da parte para a hipótese de extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil.

2. A partir do advento dos autos eletrônicos, e da publicação da Lei no 11.419/2006, a intimação eletrônica passou a ser considerada pessoal, conforme dispõe o art. 5o, § 6o, do mencionado texto legal.

3. Uma vez que a omissão do demandante deu causa para a extinção prematura do feito, não pode agora se valer do princípio da instrumentalidade das formas, cuja finalidade é tornar válido o ato realizado de forma diferente da prescrita em lei, se alcançou sua finalidade e não causou prejuízo às partes.

4. Apelação conhecida e desprovida.